Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702333-16.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALDEYR DO CARMO CANTUARES COSTA RECORRIDO: NIJAD MICHAEL SEMAAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS E RECONVENÇÃO. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MP 2172-32. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INDÍCIOS DA PRÁTICA ILÍCITA NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido monitório lastreado em cheque emitido no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) pelo réu/embargante e entregue como garantia de dívida de responsabilidade de outra pessoa, “ante o indício de agiotagem”. 2. Embora o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do débito seja do réu, na hipótese vertente, o juiz constatou a presença de indícios de prática de agiotagem, tendo em vista as alegações do réu/embargante, invertendo o ônus da prova, conforme permissivo disposto no § 1o do art. 373 do CPC c/c o art. 3o da MP n. 2.172-32/2001. 3. Frise-se que a distribuição dinâmica do ônus da prova, lastreada no disposto no § 1o do art. 373 do CPC c/c o art. 3o da MP n. 2.172-32/2001, não exonera o embargante do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito. 4. O contexto fático dos autos evidencia a realização de empréstimo pessoal entre particulares, não havendo elementos de prova suficientes a indicar a prática de agiotagem. No que se refere à prova oral produzida nos autos, verifica-se que a testemunha arrolada pelo autor não soube dizer como se deu o empréstimo celebrado entre o autor e terceira, apenas afirmou ter acompanhado a entrega de dinheiro, acondicionado em envelope, a ela, e que, “ao que sabe, o autor não empresta dinheiro a juros”. Por sua vez, a terceira, ouvida como informante, afirmou ter tomado empréstimo a juros do autor, mas não soube dizer qual o percentual de juros acordado, nem qual seria o valor da suposta parcela relativa a juros e cobrada pelo autor. Com efeito, verifica-se que os depoimentos não foram esclarecedores quanto à suposta incidência de juros no empréstimo celebrado entre o autor e terceiro, no qual o cheque foi dado em garantia. 5. Se as alegações quanto à ilicitude da causa debendi não restaram corroboradas pelos elementos constantes dos autos, deve ser reformada a r. sentença, para julgar improcedentes os embargos opostos pelo ora apelado, constituindo de pleno direito o título executivo. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 887 do Código Civil, 1o e 3o, ambos da MP 2.172/1932, sustentando, para tanto, equívoco na distribuição do ônus probatório acerca da higidez do cheque objeto da monitória, notadamente quando se alega prática de agiotagem. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Alessandra Pereira dos Santos, OAB/DF 23.251 (id 24241499, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 887 do Código Civil, 1o e 3o, ambos da MP 2.172/1932. Ainda que se pudesse, em tese, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Assim já decidiu a Corte Superior: “Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial. (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1848995/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Por fim, determino, conforme pleiteado pelo recorrente, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Alessandra Pereira dos Santos, OAB/DF 23.251. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012